Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701497-56.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: ANGELA MARIA DA SILVA ALEXANDRE DECISÃO ID 74956683. Recurso adesivo interposto pela parte autora depois de julgado o recurso inominado pela parte requerida. Decido. O recurso além de ser manifestamente intempestivo, porque interposto mais de 4 meses após a apresentação de contrarrazões recursais, também é incabível, porque não previsto na Lei n. 9.099/1995. Assim, não conheço da peça recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.